Tribunal: STJ
Processo: 0036255-89.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071032 - SP(2026/0036255-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELAINE MORENO MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
PRÉVIO.
MANDAMUS
SÚMULA N. 691/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com base na
por
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
ausência de julgamento do mérito do
originário pelo tribunal de origem.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da
devido a suposta ilegalidade na decisão que indeferiu a
Súmula n. 691/STF,
liminar em
prévio.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a
superação da Súmula n. 691/STF.
4. A prudência recomenda aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
habeas corpus
tribunal de origem antes de eventual intervenção do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"
Tese de julgamento: Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo
habeas corpus
"
flagrante ilegalidade ou teratologia.
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
778.187/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
16/11/2022;
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
763.329/SP,
27/9/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e994199-6538-4f7e-b28d-97dabdd4e12c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e994199-6538-4f7e-b28d-97dabdd4e12c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071032 - SP(2026/0036255-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELAINE MORENO MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
PRÉVIO.
MANDAMUS
SÚMULA N. 691/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com base na
por
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
ausência de julgamento do mérito do
originário pelo tribunal de origem.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da
devido a suposta ilegalidade na decisão que indeferiu a
Súmula n. 691/STF,
liminar em
prévio.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a
superação da Súmula n. 691/STF.
4. A prudência recomenda aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
habeas corpus
tribunal de origem antes de eventual intervenção do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55061699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 84623fbf-7ed2-434d-abfc-36fa54c22e4d

"
Tese de julgamento: Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo
habeas corpus
"
flagrante ilegalidade ou teratologia.
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
778.187/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
16/11/2022;
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
763.329/SP,
27/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELAINE MORENO MENDONCA
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade de superar o óbice da
Súmula n. 691 do STF diante de ilegalidade manifesta, afirmando que há constrangimento ilegal.
Destaca que a obrigatoriedade generalizada do exame criminológico representa novatio legis in
pejus.
Defende a necessidade de motivação idônea para a determinação do exame
criminológico, não bastando a gravidade abstrata do delito. Aponta, ainda, que, na mesma
execução, já houve afastamento da exigência por decisão anterior do STJ, embora as instâncias
ordinárias persistam na imposição da realização do exame.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática; subsidiariamente, pleiteia
submissão à Turma para provimento do agravo regimental, afastando o exame criminológico e
determinando a análise da progressão com base em elementos concretos dos autos.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão
ora agravada, motivo pelo qual a mantenho em seus exatos termos, abaixo reproduzidos:

"Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão
do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
Documento eletrônico VDA55061699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 84623fbf-7ed2-434d-abfc-36fa54c22e4d

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na
prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
778.187/PE,
Turma, DJe de 16.11.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM,
CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO
ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se
evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade
(por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição
da Inferior, em subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há
situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu
liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a
prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular.
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
".
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA55061699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 84623fbf-7ed2-434d-abfc-36fa54c22e4d

Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:44
Código de Controle do Documento: 84623fbf-7ed2-434d-abfc-36fa54c22e4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.032 / SP
Número Registro: 2026/0036255-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037998020238260637 20199245520268260000 37998020238260637
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELAINE MORENO MENDONCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELAINE MORENO MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO : KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: a7c37186-6c75-4dc4-b644-d31deacb329e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: a7c37186-6c75-4dc4-b644-d31deacb329e